Tribunal: TJBA
Processo: 0519685-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519685-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCAS FELIX DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos anteriores, apenas para corrigir contradição quanto ao valor da condenação na parte dispositiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por ter reconhecido que "a sentença resolveu a presente ação de cobrança securitária terminou por acolher, na totalidade, os pedidos autorais", mantendo, contudo, a distribuição proporcional da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4 - A matéria já foi analisada nos primeiros embargos, tendo sido esclarecido que "o juiz a quo não acolheu a totalidade dos pedidos formulados na exordial". 5 - A sucumbência é medida pelo resultado do processo em comparação com o que foi requerido na petição inicial, sendo que o autor pleiteou a condenação ao pagamento de R$ 13.500,00, valor superior ao efetivamente concedido (R$ 5.940,00), justificando-se a distribuição proporcional do ônus sucumbencial (art. 86 do CPC).

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 1.022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração nº 0519685-25.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante LUCAS FELIX DAMASCENO e como embargadas SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça